Tribunal: STF
Processo: AP 1859
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de MARIA GOMES DA SILVA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 8/6/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 6/6/2024, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distro Federal comunicou a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL suposto descumprimento de medida cautelar imposta à ré MARIA GOMES DA SILVA por violar a zona de inclusão, no dia 10/3/2024 (eDoc. 66).



    Em petição, a Defesa da ré apresentou a seguinte justificativa (eDoc. 75):



    Questionada pela DPU a respeito da alegada violação de zona de inclusão, a ré foi peremptória em afirmar que não há quaisquer pendências perante a VEC e que a incidência em destaque encontra-se arquivada. Além disto, não recorda de ter saído de casa no dia 10/3/2024. Era um domingo, e não costuma sair de casa aos domingos. Acredita que o registro da violação ocorreu por erro, pois tem certeza que não saiu de casa. 



    Diante da assertividade da ré, a Defensoria Pública da União fez contato com a VEC, que confirmou inexistir qualquer violação pendente de justificativa. 



    A propósito, observa-se no próprio relatório de ocorrências o status “arquivado” (p. 4 da peça 66). 



    Por tais razões, requer-se a manutenção das medidas cautelares alternativas à prisão. 



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo, a ré teria violado as medidas cautelares impostas por violação da área de inclusão, do monitoramento eletrônico em 10/3/2024. 



    Tenho, porém, por procedentes as alegações da ré, pois, conforme informações trazidas aos autos, o expediente da violação encontra-se arquivado. 



    Ademais, trata-se de hipótese isolada, sem reiteração de conduta.



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distro Federal, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente